Tribunal: TJDFT
Processo: 0006029-56.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0006029-56.2007.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: PAIXAO E GILVAN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, FRANCISCO RENATO CAMELO SAMPAIO DESPACHO Considerando o julgamento favorável à pretensão do DISTRITO FEDERAL nos autos do processo principal no 0014122-05.2007.8.07.0001, dou por prejudicado o recurso extraordinário interposto no bojo do agravo de instrumento que deferiu tutela antecipada, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007